Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737195-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELARMINO FERREIRA MATINADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o julgamento dos autos 0729132-07.2024.8.07.0016, que tratou de uniformização de jurisprudência, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora